Tribunal: TJDFT
Processo: 0746065-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746065-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada por ele. A análise perfunctória dos autos indica que o presente agravo de instrumento e o Agravo de Instrumento no 0746064-84.2025.8.07.0000 foram interpostos contra a mesma decisão proferida no processo no 0705009-41.2021.8.07.0018, com identidade de partes e de razões. O juízo de cognição sumária indica ser hipótese de agravo de instrumento interposto em duplicidade. A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da preclusão consumativa com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator